Tribunal: STF
Processo: ARE 1453374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. MORTE DA VITIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RESPONSABILIDADE ESTATAL ATENUADA.



    1. Preliminar de nulidade da sentença afastada, haja vista a impropriedade da interposição dos embargos de declaração contra ela interpostos, em que não se reconheceu a omissão apontada, tendo em vista o propósito de rediscutir o mérito da lide através desse recurso.



    2. O ordenamento jurídico pátrio adota a tese da responsabilidade objetiva do Estado, seguindo a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se exige a culpa do agente, mas, tão-somente, a demonstração da ocorrência do fato e a consequiente lesão ocasionada (nexo causal).



    3. Com relação ao nexo de causalidade, a conclusão alvitrada na sentença, acerca da culpa concorrente das partes, há de ser prestigiada, de modo a atenuar a responsabilidade estatal, porquanto, se de um lado, havia circunstâncias que contribuíram para o acidente (baixa luminosidade da rodovia e falta de conservação do canteiro central da pista), de outro, a imprudência da vítima (atropelada em local próximo a acesso à passarela de pedestre) e o excesso de velocidade do condutor do veículo restaram configurados através da prova pericial e testemunhal.



    4. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e o sofrimento impingido aos demandantes, decorrente do falecimento de sua mãe, faz-se justo e razoável o valor fixado na sentença de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), já deduzido o montante referente à culpa da vítima.



    (...)



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente